Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-73.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003255-73.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: HEITOR ISSAO SHIRAISHI
AGRAVADOS: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Consoante decisão de Id. 106825952, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Agravante para afastar a multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC.
A decisão transitou em julgado em 21 de outubro de 2021 sendo os autos, na sequência, devolvidos a este Sodalício.
Destarte, excluída a referida penalidade, arquive-se os presentes autos, com as baixas devidas.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Relatora.